Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719906-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de requerimento de distinção (“distinguishing”) formulado por ROSALINA ROCHA DE JESUS contra a decisão da Presidência que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo terceiro interessado M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em razão da afetação do Tema 1.175/STJ. Em consulta ao sistema do STJ, verificou-se que a matéria afetada foi recentemente apreciada, sendo firmadas as seguintes teses: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Nesse contexto, desnecessário o exame do requerimento, devendo os autos retornarem ao Exmo. Presidente do TJDFT, a quem compete, diante da publicação dos acórdãos paradigmas, o exame de admissibilidade dos recursos sobrestados, nos termos do art. 1.040 do CPC. Sendo assim, retornem aos autos à Presidência. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator